Tribunal: STF
Processo: HC 70396
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Nulidade.  Trânsito  em  julgado.  "Reformatio  in  pejus".
Prescrição da pretensão punitiva.
1.         Anulado, que estava, o processo, por acórdão transitado em
julgado,  a  partir  das  alegações  finais,  para  que  estas fossem
apresentadas pelo defensor constituido, não podia a sentença ter sido
proferida antes dessa providencia.
2.        Nesse caso, comportam anulação a sentença e o acórdão que a
confirmou em grau de apelação.
3.        "Habeas corpus" deferido para esse fim.
4.         Como a pena  imposta, segundo  a jurisprudência do S.T.F.,
não  pode ser  aumentada  na nova  sentença,  para que  não  ocorra a
"reformatio in pejus", deve ela servir de base para o reconhecimento,
de  oficio, da prescrição  da pretensão punitiva,  se for o caso, nos
termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
5.         Hipótese  em  que  essa  prescrição  ocorreu,  em  face do
disposto no artigo 109, V, c/c art. 110, par. 1., do C. Penal.
6.         "Habeas Corpus" deferido, para anulação da condenação, com
reconhecimento, de oficio, da prescrição da pretensão punitiva.